Tribunal: TJES
Processo: 0026150-50.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas; Desacato
Data de julgamento: 2023-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0026150-50.2019.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: CESAR MARCOS MEDEIROS LAIA
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

EMENTA: PENAL – PROCESSUAL PENAL - APELAÇÃO CRIMINAL –
PRELIMINAR DE NULIDADE DO FEITO REJEITADA. MÉRITO:
TRÁFICO DE DROGAS –
POSSE ILEGAL DE MUNIÇÕES -
AUTORIA
DOS DELITOS
DEVIDAMENTE COMPROVADA – IMPOSSIBILIDADE DE IMPLEMENTAÇÃO DA ABSOLVIÇÃO – APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Rejeita-se a nulidade relacionada com a prisão em flagrante do apelante, haja vista que, em que pese a respeitável alegação, o panorama fático defendido não fora confirmado pelas provas produzidas nos autos, sendo certo que os depoimentos prestados por Policiais Militares se revelaram pertinentes e aptos para revelar as reais circunstâncias do fato denunciado, devendo prevalecer em detrimento de tese efetivamente isolada e não comprovada com a clareza que se requer.

2.

As provas apuradas nos autos efetivamente revelaram a autoria e a materialidade quanto aos crimes denunciados, não sendo possível o acolhimento da tese de absolvição.

3
.
Apelo conhecido e desprovido. Unânime.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. Acorda a Egrégia SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado, à unanimidade, POR CONHECER DO RECURSO, REJEITAR A PRELIMINAR SUSCITADA E, QUANTO AO MÉRITO, POR NEGAR O PROVIMENTO ALMEJADO, nos termos do voto do Eminente Relator.

VOTO –
DA PRELIMINAR DE NULIDADE DO FEITO:

Como relatado o apelante sustenta a existência de nulidade que invariavelmente deve ser acolhida no caso concreto, tendo em vista que não fora preso em flagrante no dia do fato denunciado, mas somente no dia seguinte (nulidade do flagrante).

Em que pese a respeitável alegação, entendo por bem rejeitá-la haja vista que o panorama fático defendido não fora confirmado pelas provas produzidas nos autos, sendo certo que, como será reafirmado na seara meritória, os depoimentos prestados por Policiais Militares se revelam pertinentes e aptos para revelar as reais circunstâncias do fato denunciado, devendo prevalecer em detrimento de tese efetivamente isolada e não comprovada com a clareza que se requer.

Ademais, como bem pontuado pelo Parquet, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é remansosa no sentido de que a homologação da prisão em flagrante e sua conversão em preventiva tornam superado o argumento de irregularidades na prisão em flagrante, diante da produção de novo título a justificar a manutenção da custódia cautelar.

REJEITO, PORTANTO, A PRELIMINAR SUSCITADA E É COMO ME MANIFESTO.

VOTO –
MÉRITO:

Quanto ao mérito de igual forma entendo que o recurso não deve prosperar.

Narra a denúncia que:

“
(...)”
no dia 19/10/2019, por volta das 23:00 hrs, Policias Militares, no momento do patrulhamento tático no bairro Terra Vermelha, avistaram o denunciado com uma sacola na mão em frente a uma casa com grades. Em seguida, ao perceber os policiais, o acusado largou a sacola e empreendeu fuga, indo para os fundos da casa citada, onde se deparou com a viatura policial.

Que o denunciado subiu o terraço e começou a pular de vários telhados, porém se viu cercado pelos policias. Ato contínuo, os policias estavam negociando a sua entrega, quando o acusado pulou de uma altura de aproximadamente cinco metros e caiu, momento em que foi preso.

Após, foi constatado que o dono da casa que o denunciado entrou era do seu pai, Sérgio Célio Laia, e com isso foram realizadas buscas no imóvel e nos fundos, onde foram encontradas munições de arma de fogo como: cinco de calibre 12, trinta e um de calibre .40 e dez de calibre 5,56, destinadas para arma de fogo tipo fuzil, de uso restrito das forças armadas, bem como foi apreendido meio tablete de maconha, duas embalagens grandes de cocaína, com peso de aproximadamente 200g, duas balanças de precisão e setenta pinos plásticos vazios para serem utilizados para embalagem da cocaína“(...)”.

A materialidade
do delito restou comprovada pelas provas documentais acostadas aos autos.

Quanto a efetiva
autoria dos delitos imputados ao apelante,
entendo que a mesma fora igualmente comprovada no caso concreto.

É que,
como mencionado
na senten
ça
impugnada
,
os depoimentos do Policiais que efetivaram a prisão do apelante realmente destacaram-
se
, seja na esfera policial, seja em juízo,
no sentido de demonstrar que
o
apelante
praticou as condutas imputadas
na exordial acusatória
, seja com relação ao porte e posse de drogas destinas ao tráfico, seja com relação a posse
ilegal
das munições descritas na
denúncia.

Assim, deveras, pelas circunstâncias em que ocorrera a prisão, verifica-se que apesar da negativa apresentada pelo apelante, deve ser registrado que:
A.
O recorrente praticou as condutas imputadas;
B
.
Os depoimentos de policiais prestados em juízo se revestem como meio adequado para fins de nortear a condenação do acusado, mormente quando coerentes entre si, e quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, como no caso dos presentes autos;

C
.
A tese de que
não fora a pessoa do apelante a que efetivamente fora presa no dia do fato denunciado não se revelou clara nos autos, figurando de forma isolada e não comprovada com a clareza que se requer;
D.
Com relação ao delito de tráfico de drogas, para a sua caracterização não é necessário que o agente seja flagrado executando atos de comércio;
D
.
Como já decidido nesta Corte,
“a mera condição de usuário de entorpecentes do agente não impede a caracterização da figura do traficante, até mesmo porque, em muitos casos, o dependente químico ingressa no mundo da mercancia justamente para possibilitar a manutenção de seu vício”.
(TJES; ACr. 024100045640; Rel. Des. Sérgio Bizzotto Pessoa de Mendonça; Julg. 27/06/2012).

Diante das referidas conclusões, impossível acolher o pleito de absolvição, haja vista que as circunstâncias apuradas – local, forma de acondicionamento das drogas e munições, material, condições do agente, apreensão, modus operandi, e declarações dos agentes públicos atuantes – efetivamente demonstraram que o denunciado praticou os ilícitos denunciados.

Assim, despiciendas outras considerações,
CONHEÇO DO RECURSO MAS NEGO O PROVIMENTO ALMEJADO.

É COMO ME MANIFESTO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

Des. HELIMAR PINTO
- Acompanho o relator.

Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
- Acompanho o relator.